Tribunal: TJDFT
Processo: 0775709-77.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E PERSONALIDADE DO AGENTE DESFAVORÁVEIS. CONTINUIDADE DELITIVA. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS SUBSISTENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pelo acusado contra sentença que o condenou pela prática do crime de estupro de vulnerável, descrito no art. 217-A, caput, c/c art. 226, inciso II, ambos do Código Penal, por diversas vezes, reconhecendo a continuidade delitiva. A sentença fixou também indenização por danos morais e manteve a prisão preventiva. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, a revisão da dosimetria da pena, com o decote das circunstâncias judiciais desfavoráveis da culpabilidade, da personalidade do agente e das circunstâncias do crime; a redução da fração pela continuidade delitiva e a concessão de liberdade provisória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se as provas são suficientes para a condenação ou se é cabível a absolvição por insuficiência de provas; (ii) analisar a regularidade da fixação da pena-base com fundamento em vetores desfavoráveis de culpabilidade, personalidade e circunstâncias do crime; (iii) verificar a adequação do aumento da pena pela continuidade delitiva; (iv) avaliar a possibilidade de concessão de liberdade provisória em substituição à prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O conjunto probatório, composto pelo depoimento seguro e harmônico da vítima, corroborado por testemunhos e laudo pericial que atesta a violência sexual, constitui substrato suficiente para sustentar a condenação, sobretudo considerando o caráter clandestino e velado de crimes contra vulneráveis.
Nos crimes sexuais praticados contra menor de 14 anos, qualquer ato libidinoso caracteriza o estupro de vulnerável, independentemente da natureza ou intensidade do contato físico, conforme consolidado pela jurisprudência do STJ.
A culpabilidade foi corretamente valorada como desfavorável, considerando a extrema gravidade dos atos libidinosos, que envolveram pluralidade de atos, incluindo felação e penetração anal, com consequências físicas e psicológicas à vítima.
A análise da personalidade revelou desajuste social e inclinação sexual criminosa do réu, evidenciada pelo desejo sexual exacerbado por crianças, o que reforça o juízo negativo desse vetor.
As circunstâncias do crime também foram corretamente consideradas desfavoráveis, em razão do abuso praticado em ambiente destinado à proteção da vítima (creche) e do uso de artifícios para ludibriar a criança, como oferecer balas e salgadinhos.
O aumento da pena pela continuidade delitiva foi mantido na fração máxima de 2/3, em razão da reiteração dos atos por longo período e da gravidade das condutas.
A manutenção da prisão preventiva é justificada pela subsistência dos fundamentos originais, incluindo a gravidade concreta do crime e a necessidade de resguardar a ordem pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para fundamentar a condenação em crimes de violência sexual contra vulneráveis, dada a peculiaridade clandestina desses delitos.
Qualquer ato libidinoso contra menor de 14 anos configura estupro de vulnerável, independentemente da intensidade ou modalidade do contato físico.
O juízo desfavorável sobre culpabilidade, personalidade e circunstâncias do crime justifica a majoração da pena-base quando amparados em elementos idôneos.
O aumento da pena pela continuidade delitiva pode alcançar a fração máxima de 2/3 quando os abusos ocorrem por longo período e de forma reiterada.
A manutenção da prisão preventiva é legítima diante da gravidade concreta do crime e da necessidade de preservação da ordem pública.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 217-A e 71; Código de Processo Penal, art. 312.